Tribunal: TJDFT
Processo: 0703834-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703834-75.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MERCK S/A, MERCK S/A, MERCK S/A, SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 36238744) interpostos por MERCK S/A E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 35872699), por meio da qual determinei o sobrestamento/suspensão do feito (CPC, art. 313, V, “a”), até a resolução do incidente de inconstitucionalidade na esteira do decidido no Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 (Acórdão no 1429985). A parte embargante aponta vício de omissão na aludida decisão monocrática, defendendo, em apertada síntese, que “[n]a exordial, as ora Embargantes comunicaram que realizaria depósito judicial mensal do montante referente ao ICMS-DIFAL relativamente às operações interestaduais realizadas em 2022 que destinem bens a consumidor final não contribuinte do imposto localizado no Distrito Federal, na forma do art. 151, II, CTN. Nesse contexto, requereu que a Autoridade Coatora fosse obstada de adotar qualquer ato tendente a cobrança dos valores depositados, especialmente a apreensão de bens na barreira fiscal, ou, ainda, a inscrição do nome das Embargantes nos cadastros de inadimplentes, protesto e/ou negativa de emissão de certidão de regularidade fiscal. Assevera que “[e]ssa pretensão foi ratificada nos autos do Recurso de Apelação, conforme se depreende do Capítulo III (fl. 18), sendo certo que os depósitos judiciais vêm sendo realizados mensalmente (doc. 01).” Aduz que “(...) ao determinar o sobrestamento do feito não se atentou ao pedido de suspensão de exigibilidade dos débitos em razão dos depósitos, com fundamento no artigo 151, II, do CTN, ensejando na oposição dos presentes aclaratórios.” Sustenta o cabimento do reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional (CTN), a fim de evitar os prejuízos decorrentes do prosseguimento da cobrança de um débito depositado, sobretudo diante do sobrestamento do feito. Contrarrazões da parte adversa (ID 36611109), pugnando, de forma bastante genérica, pela rejeição dos presentes embargos declaratórios. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 36238744) interpostos por MERCK S/A E OUTROS contra decisão unipessoal deste Relator (ID 35872699), por meio da qual determinei o sobrestamento/suspensão do feito (CPC, art. 313, V, “a”), até a resolução do incidente de inconstitucionalidade na esteira do decidido no Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 (Acórdão no 1429985). Em que pese a decisão embargada não ter enfrentado nenhum ponto suscitado no apelo de ID 35801291, determinando, na oportunidade, apenas o sobrestamento/suspensão por consequência da instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade no bojo do Proc. no 0700347-97.2022.8.07.0018 (Acórdão no 1429985), submetendo-o ao Conselho Especial para deliberar sobre a inconstitucionalidade do art. 3o da LC no 190/2022, a teor do disciplinado no art. 97 do Texto Constitucional, no art. 948 e seguintes do CPC, e no art. 287 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal (RITJDFT), acolho a pretensão aclaratória para pronunciar decisão acerca do pedido vindicado nesta apelação relacionado à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do artigo 151, II, do CTN, até o trânsito em julgado do processo, com o viso primordial de evitar outros incidentes processuais nestes autos. De pronto, destaco que não reconheço a incidência do art. 151, II, do CTN no caso vertente, pois tal hipótese aplica-se aos créditos tributários já constituídos, situação distinta da que brota destes autos. Ademais disso, consoante sabido, somente o depósito integral e em dinheiro possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, não se mostrando cabível determinar a determinação da almejada, tendo por base depósitos parciais realizados mensalmente pela parte embargante, porquanto inaptos a garantir a execução, determinar sua suspensão ou sua extinção. Em sede de cognição sumária, não considero os depósitos coligidos aos autos (IDs 36238745) com integrais, restando obstada a pretendida suspensão. Nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PARCIAL DEFERIMENTO. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DO TRIBUTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO ATINENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCIAL DE ICMS QUESTIONADO, A INSCRIÇÃO DA EMPRESA NO CADIN E EVENTUAL PROTESTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA OBJETO DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Auto de Infração questionado foi lavrado pela Autoridade Fiscal do DF em 26.08.2013, anotação de não recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS-ST (mercadoria sujeita à substituição tributária) relativamente ao DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica emitido em 20.06.2013 pela agravante em razão da venda de mercadoria. 2. O imposto cobrado é relativo ao Diferencial de Alíquota - DIFAL de mercadoria sujeita a substituição tributária. A cobrança desse diferencial se dá em razão da diversidade de alíquotas de ICMS cobradas nas diferentes Unidades da Federação; assim, o DIFAL equilibra a arrecadação entre as unidades envolvidas na operação de compra e venda de mercadoria. Nesse ponto, destaco que o fato gerador do tributo em discussão ocorreu em 20.6.2013, antes, portanto, da EC 87/2015, que alterou a redação do inciso VII, §2o do art. 155 da Constituição Federal, modificando as regras de distribuição das alíquotas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Referida Emenda não repercutiu nas operações e prestações interestaduais que destinam bens e serviços de contribuintes do imposto, como no caso dos autos, pois, nessas operações, mesmo antes da EC 87/2015, os Estados de origem já ficavam com o valor equivalente à alíquota interestadual e o Estado de destino, com diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a interestadual, o chamado DIFAL. É exatamente a cobrança do DIFAL que se discute nesses autos. 3. No Distrito Federal, a cobrança do Diferencial de Alíquota foi prevista na Lei 1254/96, que rege a cobrança do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS c/c Protocolo ICMS 84/11. De acordo com referida Lei (Art. 21, V, e art. 24), a retenção do Diferencial de Alíquota de mercadoria sujeita a Substituição tributária recai sobre o emitente da DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica. Não havendo a retenção do Diferencial de Alíquota pelo emitente, recai sobre o destinatário o dever do recolhimento em regime de antecipação a ser levado a efeito em documento específico nos termos do parágrafo 4o do art. 320 do Decreto 18955/97, que regulamenta a cobrança do ICMS no DF. 4. No caso dos autos, a agravante argumenta que a destinatária das mercadorias recolheu o Diferencial de alíquota relativo ao Auto de Infração. Contudo, todas as alegações da agravante demandam dilação probatória. Assim, inviável, em juízo de cognição sumária, a suspensão do crédito tributário requerida pela agravante nos termos do art. 151, inciso V do Código Tributário Nacional se não há prova do pagamento do tributo pela adquirente, ainda mais considerando que a antecipação da tutela requerida implicaria suspensão de ato administrativo que goza de presunção de legitimidade. Por isto que, conforme muito bem definido pela decisão ora agravada, razoável condicionar a suspensão do crédito tributário ao depósito integral do débito - art. 151, inc. II do Código Tributário Nacional e súmula 112 do STJ. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1309472, 07193661720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 5/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Ademais disso, o então Presidente deste Tribunal de Justiça, Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, nos autos da suspensão de segurança manejada pelo Distrito Federal (Proc n° 0706978-14.2022.8.07.0000), deferiu o pedido de extensão da decisão proferida anteriormente naqueles autos “para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto.” Com efeito, a mencionada decisão da Presidência sustou os efeitos de qualquer provimento judicial que tenha por objeto a suspensão da exigibilidade, no exercício de 2022, de créditos tributários relativos ao ICMS-DIFAL decorrentes de operações de vendas de mercadorias pelas empresas aos seus consumidores não contribuintes do imposto, de modo que deferir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo a tal exação, com fulcro no art. 151, II, do CTN, como pretende a parte embargante, estaria em desalinho com determinação exarada na aludida decisão pronunciada na referida suspensão de segurança. Ancorado nessas razões, à luz dos princípios da celeridade e da eficiência, e sobretudo para evitar incidentes processuais que poderão reverberar na razoável duração deste processo, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, e manifestando expressamente sobre os depósitos judiciais realizados nestes autos pela parte embargante, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO ICMS-DIFAL NO CASO À BAILA pelas razões supradelineadas. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Prossiga-se com o cumprimento da decisão de ID 35872699. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator